Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741380-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES MIRANDA SIMAO APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova apresentado pelo apelante, por meio da petição de Id 59635626. A questão já foi oportunamente considerada quando do julgamento do recurso pelo Colegiado. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator